Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao despacho de ID: 26349729, o SINDIRETA prestou as informações sobre o ineditismo da demanda em relação a VICENTE DE PAULO RODRIGUES, VILMA MARIA DE FREITAS e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS. Lado outro, destacou a inexistência de recursos pendentes de apreciação nestes autos e nos embargos (ID: 26841482). O DISTRITO FEDERAL não se opôs às informações do SINDIRETA (ID: 27403370). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 14265703. Os honorários contratuais foram majorados para 20% pela decisão de ID: 14265660. Passo ao saneamento do feito: 1) VILMA MARIA DE FREITAS CORADO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 14265702; todavia sem a menção ao sobrenome CORADO; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 14265703 e igualmente não há menção ao sobrenome CORADO; o ineditismo da demanda restou demonstrado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 26842804), com o sobrenome CORADO; 2) VICENTE DE PAULO RODRIGUES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 14265702; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 14265702; o ineditismo da demanda foi demonstrado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 26842804; 3) VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 14265702; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 14265703; no entanto destaca o desligamento da citada servidora em 4/7/2000; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 26842804. Nesse quadro, ao SINDIRETA, para comprovar a alteração do sobrenome de VILMA MARIA DE FREITAS CORADO. Brasília, 2 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador